Tribunal: TJPA
Processo: 0008775-49.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008775-49.2005.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GM DA ROCHA, GERALDO MENDES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Honorários advocatícios. Causalidade. Resistência do Ente Fazendário. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Tentativa de rediscussão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Ação Executiva Fiscal extinta pelo juízo de origem, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários.

II. Questão em discussão

2. O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará ora embargante, que se insurgia quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Segundo o Estado embargante, apesar do reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários, não deve arcar com os ônus sucumbenciais. Defende que há omissão, contradição e obscuridade no julgado, por utilizar fundamento superado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça que, atualmente, posiciona-se pelo não pagamento dos honorários advocatícios, ainda que comprovada a resistência do Ente Fazendário.

4. Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, em relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente e do dever de pagar honorários sucumbenciais.

5. O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito. Prequestionamento automático.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 1.022 do CPC e art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024); e

- (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0010962-44.2016.8.14.0006) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra CLAUDIONOR ANDRADE FARIAS JUNIOR e OUTROS, para suprir alegada omissão, contradição e obscuridade, no acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

O acórdão embargado foi assim ementado (id. 19951768):

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO.
REJEITADA
.
MÉRITO
. CANCELAMENTO DO DÉBITO EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA DO ENTE FAZENDÁRIO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS
. À UNANIMIDADE.

Em razões de embargos de declaração (id. 20683249), o Estado do Pará afirma que apesar do reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários, não deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Defende que há omissão, contradição e obscuridade no julgado, por utilizar fundamento superado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça que, atualmente, posiciona-se pelo não pagamento dos honorários advocatícios, ainda que comprovada a resistência do Ente Fazendário.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões dos Embargados apresentada no id. 21257359.

Considerando o cronograma de pauta do gabinete, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-los.

O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará ora embargante, que se insurgia quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração não apontaram omissões, contradições e obscuridades de fato, mas, tão somente, buscam alterar a conclusão do julgado, utilizando-se o embargante de instrumento processual inadequado para esta finalidade. Explico.

Segundo o embargante, a Turma julgadora ao se pronunciar sobre os ônus sucumbenciais, seguiu entendimento superado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que não são devidos honorários advocatícios, mesmo nos casos em que há resistência por parte do Ente Fazendário.

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, em relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente e do dever de pagar honorários sucumbenciais, senão vejamos:

4. No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento no sentido de que não cabe a condenação em honorários da parte exequente, quando, após o ajuizamento da Execução Fiscal, a execução for extinta diante da configuração da prescrição intercorrente, salvo quando houver resistência por parte do Ente Fazendário. Precedentes.

5. A resistência posta pelo apelante é flagrante, pois impugnou especificamente a tese de prescrição, tendo inclusive, criado tópico para esta finalidade em sua peça de defesa: “III.2 – DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE” (id. 16206833 - Pág. 2), sendo certo que deve arcar com os honorários advocatícios fixados em sentença. Sucumbência devida.

6. Não incidência do disposto no art. 921, §5º do CPC, que se destina às prescrições reconhecidas de ofício, o que não é o caso dos autos. Precedentes.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Embargos de Declaração Prejudicados
. À UNANIMIDADE.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito (art. 1.022 do CPC).

Este Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

(...) Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...)
In casu
, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...) Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...)
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024) (grifei).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Logo, tendo a Turma julgadora analisado as questões relevantes para a formação do convencimento, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado.

No que se refere ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por fim, quanto a insurgência dos embargados, em sede de contrarrazões, pugnando pela reforma do julgado e reconhecimento da nulidade de intimação, a Turma julgadora se pronunciou sobre a preclusão do pedido. Ademais, não tendo sido interposto qualquer recurso em face do acórdão para esta finalidade, não há como conhecer da pretensão formulada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024